Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728748-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE FEIRA DE SANTANA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. MÉRITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado, em detida análise às peculiaridades do caso concreto, apresentou adequadamente as razões de seu convencimento, em perfeita consonância com a disposição inserta no art. 11 e art. 489, § 1o, I e III, ambos do CPC. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações propostas pelo participante em desfavor da entidade de previdência privada, questionando matéria relativa ao plano de benefícios. 3. A legislação específica aplicável à espécie é a Lei Complementar n. 109/01, que trata do Regime de Previdência Complementar. Aplica-se, de forma subsidiária, o Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de previdência complementar celebrados com entidades fechadas. Súmula 563, STJ. 4. O Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) caracteriza-se como verba de natureza temporária, pois persiste somente enquanto a remuneração percebida pelo ocupante de cargo comissionado se encontrar abaixo do piso de mercado. Assim sendo, por definição, a parcela recebida a título de CTVA não deve integrar o salário de participação. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 457, § 1o, da CLT, afirmando a natureza salarial da CTVA, bem como a necessidade de ser incluída no salário de participação, ao argumento de haver expressa determinação contratual de aplicação das aludidas verbas. Assevera ser nítida a necessidade de resolução da matéria trabalhista para que se proceda à interpretação da natureza salarial da rubrica e sua inclusão no salário de participação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado do TRF4 a título de paradigma; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na alegada afronta ao artigo 457, § 1o, da CLT, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o regulamento do plano de benefícios, assentou que: “(...) Infere-se dos autos que o Benefício Saldado é pago aos participantes que optaram, até 31/8/2006, pelo “Saldamento do REPLAN” e aderiram a um novo plano de benefícios – REG/REPLAN. O Benefício Saldado expressa, assim, o direito acumulado pelo participante no benefício anterior e é fixado com base no salário de participação. In casu, os substituídos aderiram ao novo plano de previdência privada, bem como aceitaram os termos do saldamento, submetendo-se, por certo, às respectivas regras. Com efeito, verifica-se que o § 1o do artigo 20 do Regulamento do Novo Plano exclui do salário de participação os pagamentos de natureza eventual ou temporária (...) O CTVA, por sua vez, contrariamente ao sustentado pelo apelante, caracteriza-se como complemento temporário, pois persiste somente enquanto a remuneração percebida pelo ocupante de cargo comissionado se encontrar abaixo do piso de mercado. Assim sendo, por definição, a parcela recebida a título de CTVA não deve integrar o salário de participação. (...) Ressalta-se, por outro lado, que o sindicato autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a contribuição para a FUNCEF paga na ativa pelos seus integrantes tenha incidido sobre o CTVA. Nesse diapasão, revelam-se infundados os pedidos de recálculo do benefício recebido como saldamento do plano REG/REPLAN e de recálculo do benefício previdenciário mensalmente percebido pelo autor/apelante, para inserção da parcela CTVA.” (ID 15042806 - Págs. 3, 4 e 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030